Tribunal: STF
Processo: AI 607616
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E 
   TERRITORIAL URBANA. IPTU. PROGRESSIVIDADE FISCAL. VEDAÇÃO EM PERÍODO 
   ANTERIOR À EC 29/2000.
PROCESSUAL CIVIL. CONTROLE DE 
   CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. PROCEDIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL. 
   NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. "É inconstitucional a lei municipal 
   que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, 
   alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o 
   cumprimento da função social da propriedade urbana" (Súmula 
   668/STF). Reiterada aplicação às leis do Município do Rio de 
   Janeiro.
2. Não há reserva de Plenário (art. 97 da Constituição) à 
   aplicação de jurisprudência firmada pelo Pleno ou por ambas as 
   Turmas desta Corte. Ademais, não é necessária identidade absoluta 
   para aplicação dos precedentes dos quais resultem a declaração de 
   inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Requer-se, sim, que 
   as matérias examinadas sejam equivalentes. Assim, cabe à parte que 
   se entende prejudicada discutir a simetria entre as questões fáticas 
   e jurídicas que lhe são peculiares e a orientação firmada por esta 
   Corte.
3. De forma semelhante, não se aplica a reserva de Plenário 
   à constante rejeição, por ambas as Turmas desta Corte, de pedido 
   para aplicação de efeitos meramente prospectivos à decisão. De 
   qualquer forma, a questão não tem relevância constitucional (RE 
   592.321-RG, rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 09.10.2009).
4. Sob pena 
   de caracterização como simples falácia ad terrorem, compete ao ente 
   federado demonstrar com precisão numérica a inviabilização da 
   atividade estatal, pretensamente causada pelo dever de reparação de 
   danos reconhecido pelo Judiciário.
5. Constitui inadmissível apelo 
   à catástrofe a afirmação de que o custo da reparação reconhecida 
   pelo Judiciário será distribuído a toda a sociedade, com o aumento 
   da carga tributária. Antes de tudo, questão política-legislativa, 
   que deve ser partilhada com os cidadãos pelos meios legalmente 
   previstos. Insuficiência para afastar, tão-somente por si, direito 
   individual ao ressarcimento de dano tributário.
Agravo regimental 
   ao qual se nega provimento.